Tribunal: TJES
Processo: 0000909-98.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000909-98.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS PAULO SILVA TORRES FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000909-98.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCOS PAULO SILVA TORRES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHOS DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal contra sentença da 1ª Vara Criminal de Colatina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pelos crimes previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, fixando as penas em 07 (sete) anos de reclusão e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime semiaberto, além do pagamento de 754 (setecentos e cinquenta e quatro) dias-multa.

Em suas razões, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação para porte para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), a redução da pena e a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, além da isenção das custas processuais.

II. QUEST
Õ
ES
EM DISCUSSÃO

(I) verificar se há provas suficientes para a condenação; (II) avaliar a possibilidade de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (III) examinar a legalidade da dosimetria da pena, incluindo a negativação dos antecedentes e a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006; e (iv) definir se é cabível a isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de tráfico está comprovada pelo laudo químico que atestou a presença de cocaína e crack no material apreendido. A materialidade do crime de posse de munição de arma de fogo, igualmente, está provada em laudo técnico que atesta a prestabilidade dos projetis.

A autoria está demonstrada pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão, sendo válidos e idôneos, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas, aliadas às circunstâncias da prisão e aos relatos de testemunhas, afastam a tese de uso pessoal e confirmam a destinação comercial dos entorpecentes, tornando inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

A exasperação da pena-base, com fundamento nos maus antecedentes, é válida, pois condenações anteriores podem ser consideradas para tal fim, conforme entendimento do STF (Tema 150 da Repercussão Geral) e do STJ.

O benefício da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não se aplica ao réu, que possui condenação anterior por tráfico de drogas, evidenciando dedicação à atividade criminosa.

O pedido de isenção das custas processuais não pode ser analisado na via recursal, devendo ser apreciado pelo juízo da execução penal, conforme previsto no art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os testemunhos prestados por agentes públicos são válidos quando coerentes com os demais elementos probatórios.

A desclassificação para o delito de porte para consumo próprio exige prova inequívoca de que a droga se destinava exclusivamente ao uso pessoal.

Condenações anteriores podem ser consideradas para agravar a pena-base, independentemente do transcurso do prazo depurador para fins de reincidência.

O benefício da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não se aplica a réu com condenação anterior por tráfico de drogas.

A isenção de custas processuais deve ser analisada pelo juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 12; Código Penal, art. 64, I; Código de Processo Penal, art. 804; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 593.818, Pleno, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20/11/2020 (Tema 150 da Repercussão Geral); STJ, AgRg no REsp nº 2.181.577/SP, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJEN 07/03/2025; TJES, Apelação Criminal nº 050160038993, 2ª Câmara Criminal, rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021; TJES, Apelação Criminal nº 014190064635, 2ª Câmara Criminal, rel. Des. Adalto Dias Tristão, 06/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000909-98.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCOS PAULO SILVA TORRES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal manejada por MARCOS PAULO SILVA TORRES FERREIRA, em face da sentença de id. nº 12583861, da 1ª Vara Criminal de Colatina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes definidos no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, às penas de 07 (sete) anos de reclusão, e de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime semiaberto, além do pagamento de 754 (setecentos e cinquenta e quatro) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese, que às 12h15min do dia 10 de novembro de 2021, na Rua Domingos Margoto, n° 70, bairro São Miguel, Município de Colatina, o apelante teria em depósito um papelote de cocaína e um pino da mesma droga, cinco pedras de crack e mais uma pedra do mesmo material, além de também manteria sob sua guarda quatro munições calibre 38 e cinco munições calibre 9mm Parabellum.

Ao fim da instrução processual, restou condenado na forma especificada acima.

Nas razões recursais de id. nº 12583882, formula pleito absolutório por falta de provas. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, ou o redimensionamento das penas-base e a aplicação da causa especial de diminuição de pena aludida no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Consta, ainda, pedido isenção de custas processuais.

Contrarrazões ministeriais vistas no id. nº 12584144, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer juntado no id. de nº 12630058, também se posiciona pela negativa de provimento ao apelo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito recursal, iniciando pelo pedido de absolvição:

A materialidade do crime de tráfico está provada no exame químico de fl. 108/109, que atesta a presença, no material apreendido, do éster metílico da benzoilecgonina, princípio ativo do entorpecente conhecido como cocaína.

Da mesma forma, devidamente demonstrada a materialidade do crime descrito no artigo 12 da Lei nº 10.826/2006, conforme se extrai do laudo pericial de exame de arma de fogo e material de fls. 95/96.

A autoria, da mesma forma, me parece devidamente demonstrada nos autos, conforme se extrai dos depoimentos apresentados pelos agentes públicos que oficiaram na prisão do apelante.

Veja-se, a propósito, que o Policial Militar Dirceu Correa Victer Sobrinho, em depoimento audiovisual acessível pelo link constante do id. nº 12583852, informou que o apelante era conhecido na localidade como “Nego da Val”, tendo sido recebida uma denúncia de que ele estaria praticando o tráfico de entorpecentes em sua residência. Diz que fora averiguar, podendo ver, por cima do muro do quintal, algo relacionado a substâncias ilícitas ou o acusado tentando empreender fuga, não se recordando ao certo. Esclarece que, mediante autorização de um dos residentes, não sabe se a genitora ou a esposa do réu, adentraram o imóvel e localizaram as drogas e as munições. Além disso, relatou que acreditava que o comércio de drogas seria para a manutenção do vício do próprio réu, dada a situação em que o local se encontrava e aos relatos da família.

Em linhas gerais, os fatos foram confirmados pelo Policial Militar Clayton Ferreira da Silva, ouvido na mesma oportunidade e que deixo de detalhar para evitar repetições desnecessárias.

A propósito, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes públicos (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando os relatos prestados encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução, o que entendo ser o caso.

Ao fim da análise dos elementos de convicção colhidos no curso da instrução criminal, pode-se concluir pela procedência das imputações penais.

Sobre o pedido de desclassificação da conduta para a figura típica aludida no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, rememoro que o §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos a serem seguidos pela autoridade judicial na apreciação da prova da destinação do entorpecente apreendido, senão vejamos:

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Assim, servirão de parâmetros para a aferição a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa.

Logo, o volume da apreensão, aliado aos demais fatores legais, como as circunstâncias da apreensão e caracteres pessoais do acusado, devem nortear a aferição judicial.

No particular, observo que foram apreendidos entorpecentes em apresentações distintas, o que não costuma acontecer quando de apreensões de drogas com usuários.

Vale ainda repisar o que disseram as testemunhas policiais, no sentido de que receberam denúncias de que o apelante vinha praticando o comércio ilícito de substâncias entorpecentes ilegais, o que reforça a destinação comercial do material apreendido.

Por outro lado, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante – caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizado o reconhecimento da desclassificação (TJES, Apelação Criminal 014190064635, Relator: Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, 6/10/2022).

Das provas coligidas aos autos, resta claro que a operação em apreço conduziu à prisão do ora apelante, em flagrante delito, pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Mantenho a condenação, na forma certificada na sentença.

Passo à análise dos pedidos relacionados à pena aplicada.

Constato que as penas-base de ambos os crimes foi exasperada mediante a valoração negativa do vetor “antecedentes” em razão de condenação transitada em julgado nos autos do processo nº 0007666-31.2011.8.08.0014.

Aqui, vale destacar que embora já tenha transcorrido o prazo depurador, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça são pacíficas no sentido de que o prazo de 5 anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, aplica-se exclusivamente para fins de reincidência, não havendo limitação temporal para a configuração dos maus antecedentes.

Nessa linha, confira-se, perante o Supremo Tribunal Federal, o Tema 150 da Repercussão Geral (RE n. 593.818, Pleno, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20/11/2020), e no Superior Tribunal de Justiça, o AgRg no REsp n. 2.181.577/SP, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJEN de 7/3/2025.

Preservo a negativação.

Na fase intermediária, não foram computadas circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena.

Por derradeiro, passo à análise do pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

A aplicação da benesse pressupõe ser o agente primário, de bons antecedentes e que não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

No entanto, é possível verificar que consta em desfavor do apelante condenação penal passada em julgado nos autos do processo nº 0007666-31.2011.8.08.0014, também pela prática do crime de tráfico, o que demonstra dedicação à mercancia ilícita.

Nestes termos, desnecessárias maiores ponderações para afastar o pedido de incidência da minorante, preservando incólume a pena imposta na sentença.

Consta, por fim, pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e, via de consequência, a isenção das custas processuais.

Sem razão, contudo, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal. O que deve se entender, com base no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, é que o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, salvo se o condenado puder fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação.

Nesse passo, parece claro que a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais.

Ante o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.